Tribunal: TJBA
Processo: 8071785-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071785-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA HAGE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
THAMILIS COSTA BRAITT, MARIA JULIA SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: FERNANDA HAGE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROQUE GERALDO ALMEIDA SOARES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO TRIBUTÁRIO E SUCESSÓRIO. IPTU. IMÓVEL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. PARTILHA NÃO ULTIMADA. DECISÃO QUE IMPÔS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À HERDEIRA E A TERCEIRO. CONFUSÃO ENTRE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA E RELAÇÃO CIVIL ENTRE COERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. HERANÇA COMO UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL (ARTS. 1.784 E 1.791 DO CC). RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DÍVIDAS DO DE CUJUS ATÉ A PARTILHA (ART. 131, III, DO CTN). USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR HERDEIRO. EVENTUAL INDENIZAÇÃO DE NATUREZA CIVIL A SER APURADA NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto por
ANDREA HAGE DE ALMEIDA,
contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para, entre outras medidas, determinar o pagamento do IPTU no valor de R$ 4.185,84, solidariamente por Andrea Hage de Almeida e André Willian Almeida Oliveira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU incidente sobre imóvel integrante de espólio, antes da efetiva partilha, especialmente quando há alegação de uso exclusivo do bem por um dos herdeiros ou por terceiro a seu rogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sistemática sucessória brasileira, alicerçada no princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), estabelece que, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros, como um todo unitário e indivisível. Nos termos do art. 1.791 do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível, regendo-se pelas normas do condomínio.
4.
O espólio, enquanto massa patrimonial deixada pelo falecido, responde pelas dívidas e obrigações do de cujus até a partilha. A legislação tributária, por sua vez, é expressa ao atribuir ao espólio a responsabilidade pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão (CTN, art. 131, III).
5.
A interpretação sistemática dos dispositivos legais conduz à conclusão de que, enquanto o bem integrar o acervo hereditário indiviso, o sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU é o espólio, representado pela inventariante, não se podendo transferir tal encargo diretamente a herdeiro específico ou a terceiro, sob pena de subversão da ordem legal.
6.
A circunstância de eventual uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros pode ensejar compensação ou arbitramento de aluguéis na esfera das relações internas entre os coerdeiros, com fundamento no art. 884 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Todavia, tal obrigação possui natureza civil e deve ser apurada no âmbito do inventário, não tendo o condão de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária perante o Município.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, inexistindo partilha, a legitimidade para responder por obrigações do falecido é do espólio, sendo inadequado direcionar a responsabilidade diretamente aos herdeiros antes da individualização dos quinhões (STJ, AgInt no AREsp 1.039.064/PR; STJ, REsp 1.918.125/DF).
8.
Ao impor responsabilidade solidária à herdeira e a seu filho, a decisão agravada confundiu a relação jurídico-tributária — que vincula o contribuinte ao Fisco — com a relação jurídico-civil entre os coerdeiros, utilizando-se de mecanismo impróprio para resolver controvérsia interna de natureza patrimonial.
9.
A solução juridicamente adequada é manter a coerência do sistema, determinando que o espólio, enquanto perdurar a indivisão, suporte os encargos tributários incidentes sobre o bem, sem prejuízo de posterior acerto de contas entre os herdeiros no juízo do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O espólio é o sujeito passivo das obrigações tributárias relativas a bens integrantes da herança até a efetiva partilha, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil e 131, III, do CTN. O eventual uso exclusivo do imóvel por herdeiro enseja discussão de natureza civil, a ser resolvida no âmbito do inventário, não autorizando a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária perante o ente municipal.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884, 1.784 e 1.791; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.039.064/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/12/2018; STJ, REsp nº 1.918.125/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN 07/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071785-94.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante ANDREA HAGE DE ALMEIDA e Agravada FERNANDA HAGE DE ALMEIDA.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04